Tribunal: TJSP
Processo: 2310782-56.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Imóvel - Esbulho - Decisão que REJEITOU os embargos de declaração, ressaltando que não são cabíveis contra despachos que não possuam conteúdo decisório, como é o caso do termo de audiência de fls. 201, observando que os argumentos lançados na petição são apenas inconformismos com as provas produzidas e requisição de novas provas -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Imóvel - Esbulho - Decisão que REJEITOU os embargos de declaração, ressaltando que não são cabíveis contra despachos que não possuam conteúdo decisório, como é o caso do termo de audiência de fls. 201, observando que os argumentos lançados na petição são apenas inconformismos com as provas produzidas e requisição de novas provas - IRRESIGNAÇÃO do autor - Pretensão de reforma integral da decisão, visando a produção de novas provas - DESCABIMENTO - Ato jurisdicional proferido em audiência, que apenas encerrou a instrução processual e chamou o feito à conclusão - DESPACHO de MERO EXPEDIENTE - Inteligência dos Arts. 203 e 1.001, do CPC - Ausência de pronunciamento da Juíza a quo, a respeito das pretensões do autor - Impossibilidade de análise diretamente nesta Instância Recursal, por implicar inadmissível supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição - AUSÊNCIA dos PRESSUPOSTOS objetivos de ADMISSIBILIDADE - Razões dissociadas do contexto da decisão - Falta de motivação - VIOLAÇÃO ao princípio da DIALETICIDADE - Inobservância dos requisitos do Art. 1016, incisos II e III do CPC - Decisão combatida, sem carga decisória passível de criar gravame ao recorrente, vez que nada decidiu - Viés preventivo - Recurso incabível - Dicção do Art. 1.001 do CPC - Falta de interesse recursal - Ato jurisdicional combatido, não constante no rol taxativo do Art. 1.015 do CPC - Precedentes do C. STJ e deste Eg. TJSP - RECURSO NÃO CONHECIDO.